Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715321-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO (ID 72624476) e pela Ré CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (ID 72624474) ante a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 72624470), que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a antecipação de tutela, determinar à Ré que forneça à Autora o fármaco REVOLADE 50MG, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 dias, corridos, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite, por ora, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Ré peticiona nos autos (ID 79381862) informando que vem cumprimento integralmente a determinação judicial de fornecimento do medicamento desde o deferimento da tutela de urgência, todavia, encontra-se impossibilitada de prosseguir cumprindo a determinação porque a Autora não está apresentando o receituário médico especial necessário. Informa inda que entrou em contato com a Autora e solicitou o envio da documentação necessária para viabilizar a continuidade do fornecimento, contudo a parte não se manifestou. Ao final, ressalta que a cientificação da situação objetiva evitar a aplicação de qualquer penalidade e requer que, caso a Autora não apresente a documentação necessária em prazo razoável, seja suspensa a exigibilidade de qualquer penalidade eventualmente aplicada ou a ser aplicada em razão da impossibilidade superveniente não imputável à Ré. Dê-se vista à Autora acerca da petição de ID 79381862. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025 16:09:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador